Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707581-55.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA VIANEY BATISTA DE OLIVEIRA EMBARGADO: EVERARDO COELHO LEITAO DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestar sobre a eventual extemporaneidade das contrarrazões e sobre o pedido de condenação ao pagamento da multa estabelecida pelo art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, feito em contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator